Tribunal: STF
Processo: Rcl 61691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DESTITUÍDA DE CARÁTER COLETIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARCIALMENTE DESTINADA A PROJETO HABITACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0010262-30.2023.8.27.2700, bem como contra decisões do Juízo da 1ª Escrivania Cível de Filadélfia/TO, no processo nº 0001275-63.2014.8.27.2718, que teriam inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

 2.	A autora institucional narra que, no âmbito da ação nº 0001275-63.2014.8.27.2718, proposta por Vale S.A. e outros, o Juízo de Filadélfia/TO expediu mandado de reintegração de posse em desfavor de diversas famílias vulneráveis, sem observar o regime de transição determinado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF.

 3.	Afirma ter manejado agravo de instrumento perante o TJTO, o qual, porém, não conheceu do recurso, “ao argumento de que a Defensoria Pública intentava contra o cumprimento dos efeitos da sentença de reintegração, e não com relação às decisão [sic] negando a aplicação da ADPF nº 828”.

 4.	Pleiteia, em sede liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, suspendendo-se o cumprimento da reintegração, “para que seja realizada nos termos do estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 TPI/DF”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, confirmando-se o provimento liminar.

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, reconheço a legitimidade ativa da Defensoria Pública para, no exercício da sua missão institucional, propor a presente reclamação e defiro os benefícios da justiça gratuita.

 6.	A reclamação, concebida em seu início como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada pelo Juízo de Filadélfia/TO, em desfavor de diversas famílias que ocupam irregularmente determinada área, estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o que firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário desta Corte.

 8.	Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma – ADPF nº 828/DF – versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

 9.	Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF – e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada – a fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão.

 10.	Dito isso, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata, a rigor, de ocupação feita em caráter coletivo, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que foi decidido na ADPF nº 828/DF.

 11.	Em relação ao ponto, extraio de uma das decisões reclamadas o seguinte trecho, verbis:

“(...) No entanto, no caso dos autos, não se trata de desocupação coletiva, por não estarem as pessoas ocupando indiscriminadamente áreas rurais sem a possibilidade de se saber qual área efetivamente cada um ocupa, mas sim posses de apenas 22 pessoas já individualizadas pela perícia agrária realizada sob contraditório processual, e das quais algumas já nem mais ocupam o referido imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça nos eventos ns. 233 e 234.
No ponto faço ver ainda que após a referida perícia judicial, procedida por engenheira agrônoma, foi proferida sentença de mérito no evento n. 213, em data de 13/07/2022 18:40:13, que só corrobora não se tratar mais de questão desconhecida ou imprecisa. (...)
Entendo, portanto, que não se mostra razoável impedir o cumprimento de sentença judicial, após ampla produção probatória e seguindo rigorosamente o devido processo legal, no qual as partes demandadas não conseguiram provar estarem sobre a área, sequer residindo em tempo prolongado a indicar de lá retirarem ao menos seu sustento, muito ao contrário, a perícia constata que apenas 18 posseiros foram lá encontrados. (...).” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).

 12.	Com efeito, a sentença exarada no processo de origem discriminou de forma individualizada, após perícia agrária, cada uma das 22 ocupações, inclusive fundamentando a não aplicação do art. 554, § 1º, do CPC, à constatação de que “não se trata de demanda possessória proposta em face e um número indeterminado de pessoas, mas sim pessoas certas, que foram individualizadas por ocasião da perícia agrária” (e-doc. 2, p. 6).

 13.	Assim, o litisconsórcio passivo formado na ação de origem é facultativo, nada impedindo que os autores da ação de reintegração de posse propusessem ações individualizadas, o que evidenciaria, ainda mais, a inexistência de posse coletiva da área por grupos em situação de vulnerabilidade social, objeto da ADPF nº 828/DF.

 14.	Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

 15.	Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos de litígio individual. A esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.043-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

 16.	Ademais, há duas outras circunstâncias, no caso vertente, que reforçam o não enquadramento da situação fática aos estritos limites do que decidido no âmbito da ADPF nº 828/DF, a saber: (i) parte da área ocupada está destinada a projetos de remanejamento habitacional, em virtude do interesse público (construção da UHE Estreito); e (ii) outra parte é área de preservação permanente, conforme se constata dos seguintes trechos da sentença prolatada no feito de origem, in verbis:

“(...) VALE S.A., INTERCEMENT BRASIL S.A, ESTREITO ENERGIA S/A e COMPANHIA ENERGÉTICA ESTREITO propuseram no dia 20/08/2014 11:24:55 Reintegração / Manutenção de Posse em face de WALTERLY COELHO, VIDAL, VALDIRENE, MANOEL VILMAR DA ROCHA SILVA, JACIENE, EDIMAR e DAVI DOS SANTOS visando reintegração de posse de uma área de 876,3186 ha, adquirida pelas autoras por escritura pública e com posse transmitida em 19/06/2009, para implantação de projetos que visavam a atender ao Programa de Remanejamento Populacional da UHE Estreito, mormente a implementação da área de reserva legal e entrega de lotes de terras a interferidos pelo empreendimento, ajuizada em face de Walterly, Manoel Vilmar, Davi, Vidal, Jaciene, Valdirene e Edimar, em razão da ocupação indevida com criação de gado, supressão vegetal, construção de barracos e lavouras. (...)
Também ficou certo que a soma das áreas pelos demandados ocupados a partir do ano 2014 alcançou aproximadamente 23,8310 hectares (vinte e três hectares, oitenta e três ares e dez centiares), chegando a um total aproximado de 75,6076 hectares (setenta e cinco hectares, sessenta ares e setenta e seis centiares) no ano de 2020. Inclusive neste ponto relevantes duas informações trazidas pela perícia, de que tais ocupações se deram sobre área de reserva legal (evento n. 180-5, p. 32/43), como também não se cumpriu a função social da propriedade rural prevista no art. 186 da Constituição da República por ausência de preservação ambiental (evento n. 180-5, p. 34/43).
Em síntese, as autoras que exploram desde o ano de 2009 por meio de concessão as águas do Rio Tocantins para a geração de energia elétrica em Estreito - MA, e tem obrigação legal e contratual de manter as áreas de preservação permanente e reserva legal, visando o uso racional da área, devendo agir para evitar degradações ambientais e uso desordenado, ante o interesse público evidenciado com a geração de energia elétrica. Deste modo, as ocupações dos demandados a partir do ano de 2013 se afeiçoaram ilegais e injustas, sobretudo por se situarem sobre áreas de reserva legal. (...).” (e-doc. 2, p. 1-8).

 17.	Portanto, além de não estar caracterizada a natureza coletiva da posse dos ocupantes da área, verifica-se que a permanência no local compromete projeto social de transferência de outras famílias que, diante da intervenção estatal (construção da UHE Estreito), foram obrigadas a sair de suas residências anteriores. Além disso, a situação em si leva ao não atendimento da classificação ambiental da outra parte do imóvel.

 18.	Diante de todo o exposto, concluo que não houve, no caso dos autos, o alegado descumprimento da Quarta Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário da Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, pelo que, ausente a aderência estrita, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

 19.	Ad cautelam, ressalto que a presente decisão não afasta a vinculação de eventual ato de desocupação, notadamente na hipótese de uso da força policial, às normas constitucionais, legais e infralegais que regulam o procedimento.
 
Comunique-se ao Juízo de Filadélfia/TO.
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator